Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749113-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: KASA MOTORS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL/IBRAM – DF (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum n.o 0719047-53.2024.8.07.0018, proposta por KASA MOTORS LTDA em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 216970522 dos autos originários): “Trata-se de pedido de tutela antecipada em que a autora pretende impedir a inscrição de seus dados nos cadastros de reclamações fundamentadas e, caso já tenha inserido, que promova a imediata retirada. A autora apresentou apólice de seguro garantia do valor do débito (ID 216705467 - Pág. 3), o que é motivo suficiente para a suspensão do crédito tributário, portanto, este pedido deve ser acolhido, com base no artigo 151, II do Código Tributário Nacional. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão da exigibilidade das taxas cobradas no procedimento no 0039100001367202433, ficando vedada a inscrição nos cadastros de reclamações fundamentadas e, caso isso já tenha ocorrido, a inscrição deve ser excluída até decisão final. Cite-se e intime-se”. Em suas razões recursais (ID 66319847), afirma que o autor ingressou com pedido de anulação das taxas de licenciamento ambiental relativa ao seu estabelecimento, uma vez que entende que é incabível o pagamento do tributo. Informa que o agravante apresentou seguro garantia do valor do débito visando suspender a exigibilidade do crédito tributário, que foi acolhido pelo juízo a quo. Verbera que a decisão agravada equiparou equivocadamente a apresentação de apólice de seguro-garantia ao depósito do montante integral do débito, uma vez que o rol de suspensão do crédito tributário é taxativo (art. 151 do CTN). Defende que o seguro-garantia tem a finalidade exclusiva de garantir a execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Menciona que o art. 835, § 2o, do CPC prevê que a fiança bancária é equiparada ao depósito integral apenas para fins de substituição da penhora, mas não tem a aptidão de suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na dívida ativa, conforme Tema 378 do STJ. Defende que o seguro garantia permite obter apenas a certidão de regularidade fiscal. Alega que a suspensão do crédito tributário suspende a atualização monetária e os juros de mora, em flagrante prejuízo ao erário. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para alterar parcialmente a decisão agravada, no que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, sem prejuízo da possibilidade de emissão de certidão negativa com efeito de positiva em favor da empresa agravante, em virtude da garantia ofertada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Distrito Federal afirma que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme constou na decisão agravada, mas, tão somente, permite a emissão de certidão de regularidade fiscal. Pretende, assim, que seja excluída da decisão agravada a parte que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal tributário tem seu regramento específico tratado pelo Código Tributário Nacional, no art. 151, que assim dispõe: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) E pelo fato de o tema “crédito tributário” ser objeto de reserva de lei complementar (art. 146, III, “b”, CF/88), o art. 151, II, CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam extraídas da norma para o fim de sobrestar a exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sistema de repercussão geral, Tema 378 do STJ. Vejamos: Tema 378. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a oferta de seguro garantia não conduz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas autoriza a expedição de certidão positiva com efeito negativa, de forma que, não é possível a inscrição do nome do devedor no CADIN ou em outro órgão de cadastro de inadimplente. Nesse sentido, já decidiu o STJ, no tema de repercussão geral n.o 237: Tema 237: É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. É importante mencionar, ainda, que a Portaria n. 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal em razão do oferecimento de seguro garantia dos débitos inscritos em dívida ativa. Vejamos: Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Parágrafo único. A apresentação de seguro-garantia pelo devedor na forma descrita no caput em nenhuma hipótese suspende a exigibilidade do crédito fiscal garantido. Desse modo, o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, todavia, autoriza a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIADADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido na origem não possui as omissões suscitadas pela parte Recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável, não havendo ofensa aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o seguro-garantia não é equiparável ao depósito do montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerada a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.081.587/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 3/9/2024.) No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia. 2. O Tema Repetitivo n. 378 do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a fiança bancária e o seguro-garantia não suspendem a exigibilidade do crédito tributário diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1915274, 0724596-98.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL COM A NOVA APÓLICE APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido da agravante não se consubstancia na suspensão da exigibilidade do crédito, mas tão somente na garantia do juízo de forma antecipada, mediante apólice de seguro-garantia a fim de permitir a emissão de certidão de regularidade fiscal, com posterior ajuizamento da ação devida para discussão da cobrança dos débitos de ICMS lançados pela Fazenda. E, nesse sentido, “possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 237). 2. Atendidos os requisitos estabelecidos pela Portaria 378, de 15 de agosto de 2019, emitida pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, que “institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital e dá outras providências”, e havendo aceite expresso do Distrito Federal quanto à apólice de Seguro-Garantia oferecida pela agravante, satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência vindicada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1755206, 0714182-75.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 19/09/2023.) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO ORDINÁRIO. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, sob o rito ordinário, ajuizada por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual a parte Autora pretende assegurar que o débito objeto do Auto de Infração no 14556/2014, não represente óbice à renovação da certidão da regularidade fiscal, mediante oferecimento de caução por apólice de seguro-garantia. 2. Não há que se falar em remessa necessária, duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, conforme consta na sentença, pois não é caso de mandando de segurança, mas de ação de conhecimento. Remessa necessária não conhecida. 3. Não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito apenas com o oferecimento de seguro-garantia, vez que não equivalente ao depósito do montante do débito em dinheiro, nos termos da tese definida pelo STJ no recurso (REsp 1.156.668) em que discutida a “questão referente à possibilidade ou não de substituição do depósito integral do montante da exação por fiança bancária, sob o enfoque do art. 151 do CTN e do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte” (Tema 378): “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”. 4. Reexame Necessário não conhecido. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1891829, 0708868-94.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) Nesse contexto, entendo que restou demonstrada, ao menos nesta fase superficial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender parcialmente a decisão agravada, no que se refere à determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se as demais determinações contidas na decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora